Tribunal: TJDFT
Processo: 0731423-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito carrega características de empréstimo consignado, com campo prevendo, expressamente, o saque realizado mediante depósito em conta corrente, desconto de valores mínimos de fatura em folha de pagamento e o financiamento do saldo devedor quando houver pagamento parcial da fatura.
2. Apelação conhecida e provida.